Tribunal: TJDFT
Processo: 0750698-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0750698-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS RODRIGUES FERREIRA, IVANILDE COSTA MACHADO FERREIRA AGRAVADO: FRANCISCO GOUVEIA PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por IVANILDE COSTA MACHADO FERREIRA e LUIS RODRIGUES FERREIRA, contra decisão proferida na ação de despejo no 0736152-36/2020, ajuizada por FRANCISCO GOUVEIA PEREIRA. A decisão agravada deferiu liminar de despejo dos réus (ID76798559/0736152-36): “Concedo ao autor a gratuidade de justiça. Trata-se de locação por tempo indeterminado em que o locador requereu o imóvel para uso próprio, nos termos do art. 47, III, da Lei das Locações. Assim, procederam as partes ao distrato, ID 76107862, acordando que em 25/08/2020, os locatários se retirariam espontaneamente da casa de propriedade do autor. Tal, contudo, não foi honrado pelos locatários, tanto que necessária a notificação extrajudicial, ID 76107864, em que concedido pelo autor/locador o prazo suplementar até 30/10/2020 para que o imóvel lhe fosse entregue. De acordo com o que narra o autor, também em 30/10/2020 não adveio a desocupação do imóvel. Claro, me parece, ser a hipótese do art. 59, § 1o, I, da Lei das Locações, a qual autoriza o despejo liminar do inquilino, pois houve acordo entre as partes, em fevereiro deste ano, para a desocupação do imóvel em seis meses, a qual não foi cumprida pelos inquilinos. Destarte, e observando que já houve o depósito da caução exigida pela lei, DEFIRO a liminar de despejo, nos termos do art. 59, § 1o, da Lei das Locações. Intime-se a parte requerida a se retirar do imóvel no prazo máximo de 15 dias. Concedo a esta decisão força de mandado de intimação. Não ocorrendo a retirada dos inquilinos no prazo assinalado, expeça-se mandado de despejo a ser cumprido em seguida. Após, cite-se. Deixo de designar a audiência de conciliação/mediação prevista no art. 314 do CPC, tendo em vista que toda a pretensão da parte autora já se esgota com a consecução da liminar ora deferida.” As agravantes afirmam que são pessoas idosas, que não possuem outro endereço para realizarem sua mudança e que não tiveram tempo hábil para a desocupação voluntária. Aduzem que jamais se opuseram a deixar o imóvel, não sendo razoável e proporcional o prazo estabelecido, sobretudo neste período de pandemia e isolamento social. Sustentam que, de acordo com o art. 59, §1o, I, da Lei 8.245/1991, para o cabimento do despejo liminar, não basta o depósito judicial referente aos três aluguéis, exigindo-se, também, que o distrato da locação tenha sido assinado por todas as partes e testemunhas. Alegam que o distrato foi assinado apenas por um dos agravantes, não constando as assinaturas de todos os envolvidos nem de testemunhas. Salientam a inexistência de qualquer notificação premonitória devidamente assinada pelos agravantes dando-se por cientes. Enfatizam que a notificação extrajudicial apresentada pelo recorrido nada comprova, pois sequer constam, de modo incontroverso, as assinaturas dos agravantes. Destacam que alugaram o imóvel em agosto de 2014 e nunca inadimpliram suas obrigações contratuais. Discorrem que o ajuizamento do despejo pelo agravado possui várias irregularidades. Com isto, requerem a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o seu provimento, a fim de que lhes seja concedido o prazo de 180 dias para a desocupação voluntária do imóvel (ID21755613). É o breve relatório. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e foi recolhido o preparo (IDs 21755623/21755624). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Os agravantes buscam a suspensão dos efeitos da decisão recorrida, sob o argumento de que os requisitos para a concessão da liminar de despejo, previstos no art. 59, §1o, I, Lei no 8.245/1991, não foram preenchidos no caso concreto. Consta dos autos que as partes celebraram o contrato de locação residencial na data de 25/08/2014, pelo prazo determinado de 24 meses, tendo sido prorrogado, após o vencimento, por prazo indeterminado (ID76107861/0736152-36). No dia 24/02/2019, as partes firmaram o distrato da relação locatícia (art. 9o, I, Lei no 8.245/91), em que previsto o prazo de seis meses para a desocupação voluntária do imóvel, devendo isso ocorrer até 25/08/2019 (ID21755619). Findo este prazo, os locatários não haviam se retirado do local, o que levou o proprietário a notificá-los meses depois, concedendo a derradeira oportunidade para a desocupação voluntária até o dia 30/10/2020 (ID21755618), prazo que também não foi cumprido pelos recorrentes. Segundo o locador afirma na petição inicial (ID76107851/0736152-36), o pedido de devolução do imóvel se fundamenta na necessidade de uso próprio (art. 47, III, Lei no 8.245/91). Defende, ainda, o cabimento da denúncia vazia haja vista o distrato do contrato de aluguel. O art. 59, §1o, I, da Lei no 8.245/91, prevê que será concedida a liminar para desocupação de imóvel em 15 (quinze) dias, inaldita altera pars, prestada a caução de valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento, dentre outros, o descumprimento do mútuo acordo (art. 9o, inciso I), celebrado por escrito e assinado pelas partes e por duas testemunhas, no qual tenha sido ajustado o prazo mínimo de seis meses para desocupação, contado da assinatura do instrumento. Contudo, o distrato juntado pelo locador não está assinado por duas testemunhas, circunstância que afasta a possibilidade de despejo com base no art. 59, §1o, I, da Lei no 8.245/91. Além disto, a pretensão de retomada do imóvel motivada no art. 47, III, da Lei no 8.245/91, não autoriza o deferimento da liminar de desocupação independentemente da audiência da parte contrária, conforme se nota da leitura dos demais incisos do art. 59, §1o, I, da Lei no 8.245/91: “Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: I - o descumprimento do mútuo acordo (art. 9o, inciso I), celebrado por escrito e assinado pelas partes e por duas testemunhas, no qual tenha sido ajustado o prazo mínimo de seis meses para desocupação, contado da assinatura do instrumento; II - o disposto no inciso II do art. 47, havendo prova escrita da rescisão do contrato de trabalho ou sendo ela demonstrada em audiência prévia; III - o término do prazo da locação para temporada, tendo sido proposta a ação de despejo em até trinta dias após o vencimento do contrato; IV - a morte do locatário sem deixar sucessor legítimo na locação, de acordo com o referido no inciso I do art. 11, permanecendo no imóvel pessoas não autorizadas por lei; V - a permanência do sublocatário no imóvel, extinta a locação, celebrada com o locatário. VI – o disposto no inciso IV do art. 9o, havendo a necessidade de se produzir reparações urgentes no imóvel, determinadas pelo poder público, que não possam ser normalmente executadas com a permanência do locatário, ou, podendo, ele se recuse a consenti-las; (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) VII – o término do prazo notificatório previsto no parágrafo único do art. 40, sem apresentação de nova garantia apta a manter a segurança inaugural do contrato; (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) VIII – o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada; (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009)” A propósito, confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. MEDIDA LIMINAR. ART. 59, §1o, DA LEI 8.245/91. REQUISITOS AUSENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As ações de despejo são regidas por legislação específica, a Lei 8.245/91. O art. 59, §1o, prevê as hipóteses em que a concessão liminar da ordem será devida. 2. Ao exame dos autos, o pedido dos recorrentes não se enquadra em quaisquer das situações descritas no dispositivo, razão pela qual a decisão que indeferiu a medida não merece reproche. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJDFT, 4a Turma Cível, 07269316620198070000, rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, DJe 24/06/2020). Neste contexto, observa-se a aplicação, ao caso em tela, do art. 61 da Lei no 8.245/91: “Art. 61 Nas ações fundadas no § 2o do art. 46 e nos incisos III e IV do art. 47, se o locatário, no prazo da contestação, manifestar sua concordância com a desocupação do imóvel, o juiz acolherá o pedido fixando prazo de seis meses para a desocupação, contados da citação, impondo ao vencido a responsabilidade pelas custas e honorários advocatícios de vinte por cento sobre o valor dado à causa. Se a desocupação ocorrer dentro do prazo fixado, o réu ficará isento dessa responsabilidade; caso contrário, será expedido mandado de despejo.” – g.n. Conclui-se, assim, pela plausibilidade jurídica da tese recursal. É nítida, também, a caracterização do perigo na demora diante da aproximação do fim do prazo judicial concedido para a desocupação do imóvel. Com estas considerações, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao juiz da causa com urgência, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (CPC, 1.019, II). Feito isto, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator